Tribunal: STJ
Processo: 0005909-58.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066585 - BA(2026/0005909-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JONAS OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: JOAO PEDRO ALVES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA -
BA066906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus, com
fundamento na Súmula 691 do STF.
2. O paciente responde a ação penal pela suposta prática de homicídio
qualificado, tendo sido beneficiado com liberdade provisória em 2012. Em 2025, foi
decretada nova prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e na
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão do não comparecimento
do réu aos atos processuais e da ausência de atualização de endereço.
3. A defesa sustenta que a decisão monocrática deixou de analisar a
alegada coação ilegal, que seria evidente e verificável de plano, e requer a
reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade ou
teratologia na decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, justificando a
superação da Súmula 691 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula 691 do STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal
Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em
habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar, salvo em casos de
flagrante ilegalidade ou teratologia.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, salvo em
casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
7. No caso concreto, não foi constatada flagrante ilegalidade ou teratologia
na decisão impugnada, sendo necessário aguardar o esgotamento da jurisdição do
Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não cabe habeas corpus contra decisão que indefere
liminar na origem, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, conforme
a Súmula 691 do STF.
2. A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada
impede a superação da Súmula 691 do STF.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54993082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e2b346a-3c30-452d-8996-5044ce60e7e2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54993082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e2b346a-3c30-452d-8996-5044ce60e7e2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066585 - BA(2026/0005909-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JONAS OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: JOAO PEDRO ALVES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA -
BA066906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus, com
fundamento na Súmula 691 do STF.
2. O paciente responde a ação penal pela suposta prática de homicídio
qualificado, tendo sido beneficiado com liberdade provisória em 2012. Em 2025, foi
decretada nova prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e na
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão do não comparecimento
do réu aos atos processuais e da ausência de atualização de endereço.
3. A defesa sustenta que a decisão monocrática deixou de analisar a
alegada coação ilegal, que seria evidente e verificável de plano, e requer a
reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade ou
teratologia na decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, justificando a
superação da Súmula 691 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula 691 do STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal
Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em
habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar, salvo em casos de
flagrante ilegalidade ou teratologia.
Documento eletrônico VDA54651711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:53
Código de Controle do Documento: 69f19874-d3c5-4107-b989-dac65a81c343

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, salvo em
casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
7. No caso concreto, não foi constatada flagrante ilegalidade ou teratologia
na decisão impugnada, sendo necessário aguardar o esgotamento da jurisdição do
Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não cabe habeas corpus contra decisão que indefere
liminar na origem, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, conforme
a Súmula 691 do STF.
2. A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada
impede a superação da Súmula 691 do STF.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental em h
interposto por JONAS OLIVEIRA
abeas corpus
SOUZA, contra decisão de fls. 231-233, proferida pela Presidência deste Superior Tribunal, que
indeferiu liminarmente o
ante incidência da
writ
Súmula 691/STF.
Consta dos autos que o paciente responde à Ação Penal n. 0000067-
31.2012.8.05.0130, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de
pela
Itarantim/BA,
suposta prática do crime de homicídio qualificado. Após ter sido beneficiado com liberdade
provisória em 2012, sobreveio, em
novo decreto de prisão preventiva, fundamentado
9/12/2025,
na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do
não comparecimento do réu aos atos processuais e da ausência de atualização de endereço.
No presente agravo, a defesa sustenta que a decisão monocrática de indeferimento
liminar deixou de analisar a coação ilegal, que se trata de uma evidência jurídica, verificável de
plano, incorrendo em erro de julgamento o indeferimento liminar.
Requer a reconsideração da decisão, ou a submissão ao Colegiado.
É o Relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 231-233):
[...]
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior
Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pela Corte local, que ainda
não julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: "Não compete ao
Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do
habeas corpus
relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
habeas corpus
Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO
WRIT
TRIBUNAL
.
PRISÃO PREVENTIVA.
A QUO SÚMULA N. 691/STF.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGAS (18 TABLETES, PESANDO 11,3KG DE
MACONHA). PRISÃO DOMICILIAR. RÉU PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12
ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54651711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:53
Código de Controle do Documento: 69f19874-d3c5-4107-b989-dac65a81c343

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de
não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na
esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia,
salvo no caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.
[...]
8. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da Súmula n.
691 do STF.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
914.866/PR,
Quinta Turma, julgado em 1o/
DJe de
grifos acrescidos)
7/2024,
3/7/2024;
No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte
Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de
origem.
Ante o exposto, com fundamento no art.21-E, IV,
o ambos do
c/c
art. 21 art. 210,
RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Publique-se. Intimem-se

A pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria
não foi examinada pela Corte local, que ainda não julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: "Não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do relator que, em
habeas corpus
habeas
requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
corpus
Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO
WRIT
TRIBUNAL
.
PRISÃO PREVENTIVA.
A QUO SÚMULA N. 691/STF.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGAS (18 TABLETES, PESANDO 11,3KG DE
MACONHA). PRISÃO DOMICILIAR. RÉU PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12
ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de
não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na
esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia,
salvo no caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.
[...]
8. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da Súmula n.
691 do STF.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
914.866/PR,
Quinta Turma, julgado em 1o/
DJe de
grifos acrescidos).
7/2024,
3/7/2024;
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54651711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:53
Código de Controle do Documento: 69f19874-d3c5-4107-b989-dac65a81c343

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.066.585 / BA
Número Registro: 2026/0005909-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000673120128050130 673120128050130 80002697720268050000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO PEDRO ALVES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOAO PEDRO ALVES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA -
BA066906
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: JONAS OLIVEIRA SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JONAS OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO : JOAO PEDRO ALVES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA -
BA066906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA54950208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:32
Código de Controle do Documento: 91fa9178-6429-46c9-b64c-89c643093812

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:32
Código de Controle do Documento: 91fa9178-6429-46c9-b64c-89c643093812